Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo (Em regime de Plantão Judicial) Número do processo: 0711969-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO SILVA DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZADO VIOLENCIA DOMESTICA AGUAS CLARAS/DF DESPACHO Registro que não se tem acesso aos autos n. 0705899-66.2024.8.07.0020, nos quais teria sido decretada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista cuidar-se de processo que tramita sob segredo de justiça. Assim, tratando-se de documento indispensável à análise do pedido, intime-se o impetrante para que junte aos autos da decisão que decretou a prisão preventiva Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2024. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial